Tribunal: TJMT
Processo: 1010848-48.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010848-48.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA NILZA DA SILVA - CPF: 181.320.221-49 (RECORRENTE), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – CORTE DO SERVIÇO – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – VALORES QUE DESTOAM DOS MESES ANTERIORES – ACORDO NO PROCON PARA REVISÃO – DESCUMPRIMENTO DO PACTO – AUSÊNCIA DE REVISÃO – CORTE DO SERVIÇO POR FATURA IMPUGNADA – VIOLAÇÃO DE ACORDO PACTUADO – CORTE INDEVIDO – AUSÊNCIA DE LEALDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo, sobretudo quando há reconhecimento de tal fato mediante a celebração de acordo administrativo realizado entre as partes no Procon.

A interrupção no fornecimento do serviço essencial, decorrente de faturas impugnadas administrativamente enseja o reconhecimento de dano moral indenizável, ainda mais quando houve celebração de acordo no PROCON para revisão da fatura, mas tal acordo não é cumprido, causando a interrupção do serviço.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) em razão do corte indevido do serviço após a celebração de acordo no PROCON, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, para:
a)
reconhecer o descumprimento pela empresa

Reclamada da regra sobre a suspensão de energia em caso de inadimplência
; b)
condenar a parte Reclamada ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. desde a citação e correção monetária (
INPC
) desde o arbitramento;
c)
tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95
).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenizar e inexistência de dano moral, uma vez que as faturas se referem ao consumo registrado, não havendo qualquer irregularidade na medição, se tratando de corte devido do serviço diante da inadimplência.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão ou reduzir o valor da indenização.

A parte promovente apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso submetido a julgamento se trata de pleito de indenização por dano moral por interrupção do serviço, pois mesmo depois da realização de acordo no PROCON para revisão da fatura referente ao período de 08/2019 houve corte do serviço, tese quer fora devidamente acolhida pelo magistrado
a quo
, que reconheceu a ilegitimidade do corte do serviço por descumprimento de acordo
.

A parte promovida, ora Recorrente, se insurge alegando

inexistência de ato ilícito, inexistência de dano moral e inexistência do dever de indenizar porque a fatura seria devida ante o consumo registrado, sendo o corte devido diante do inadimplemento.

Em que pese os termos do recurso, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
, posto que restou demonstrada a realização de acordo no PROCON para revisão da fatura 08/2019, no entanto, houve descumprimento do que foi acordado acarretando, inclusive, com corte do serviço. Cito trecho da sentença em que houve a devida fundamentação quanto ao ato ilícito consistente no descumprimento do pactuado no PROCON:

Nesse contexto, tem-se que, por ocasião da celebração do acordo, a Reclamada assumiu a obrigação de retificar a fatura de cobrança da Reclamante, relativa ao mês 08/2019, para o consumo de 341kwh, até 27/12/19, com parcelamento do valor correspondente em 6 (
seis
) vezes, sendo uma entrada de 30% (
trinta por cento
).

No entanto, inexiste comprovação da emissão da fatura nos termos do acordo firmado entre as partes, mas apenas da cobrança no valor integral do consumo, em fatura com vencimento em 03/01/2020 (
id. 29887078
), com posterior notificação de inadimplência já na fatura com vencimento em 23/01/2020 (
id. 33970175
), situação que caracteriza quebra da boa-fé objetiva e atenta contra o sinalagma do contrato.

Portanto, o descumprimento do acordo e o corte do serviço implica em falha na prestação do serviço. A interrupção no fornecimento do serviço essencial, decorrente de faturas impugnadas administrativamente enseja o reconhecimento de dano moral indenizável, ainda mais quando houve celebração de acordo no PROCON para revisão da fatura, mas tal acordo não é cumprido, causando a interrupção do serviço.

No que se refere ao valor da indenização, nenhum reparo a fazer, pois foi fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021